Tribunal: TJDFT
Processo: 0707039-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0707039-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RONIVON PEREIRA GUEDES IMPETRANTE: RONIVON PEREIRA GUEDES AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus recebido em Plantão Judicial de 2a Instância, cuja liminar restou examinada e indeferida pelo e. Desembargador Álvaro Ciarlini (ID 56139439). Ratifico integralmente a decisão proferida pelo e. Desembargador plantonista, porquanto amparada em fundamentação adequada e em consonância com a linha de entendimento desta Relatora. Sendo assim, prossiga-se, requisitando informações à autoridade impetrada e, em seguida, encaminhando os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília, 26 de fevereiro de 2024. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora